Tribunal: TJES
Processo: 5000673-98.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000673-98.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: DOMINGOS ANGELO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000673-98.2022.8.08.0013

EMBARGANTE
: DOMINGOS ANGELO DOS SANTOS

EMBARGADO
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO INCIDENTAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte embargada, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e inverter o ônus da sucumbência. 2. A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que o colegiado não se manifestou sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado em razão de sua condição de idosa e aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar pedido de gratuidade da justiça supostamente pendente; e (ii) se é cabível a concessão do benefício em sede incidental e quais os seus efeitos sobre a condenação sucumbencial anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão, uma vez que a parte embargante não litigava sob o pálio da assistência judiciária gratuita até o julgamento do recurso de apelação, tendo inclusive recolhido as custas iniciais no primeiro grau. 5. O pedido de gratuidade foi formalizado apenas na fase integrativa, o que afasta a configuração de vício de fundamentação no acórdão embargado. 6. A comprovação da hipossuficiência econômica autoriza o deferimento incidental da gratuidade da justiça nesta fase processual. 7. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar despesas processuais e honorários advocatícios fixados em decisão anterior ao requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Deferido o pedido incidental de gratuidade da justiça com efeitos ex nunc.
Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão no julgado quando o pedido de gratuidade da justiça é formulado pela primeira vez apenas em sede de embargos de declaração. 2. O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido a qualquer tempo, mas sua concessão possui efeitos ex nunc, não retroagindo para isentar a parte de encargos sucumbenciais fixados anteriormente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.861.703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000673-98.2022.8.08.0013

EMBARGANTE
: DOMINGOS ANGELO DOS SANTOS

EMBARGADO
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada, tendo o Tribunal se debruçado sobre a legalidade da cobrança tarifária com base na revisão do Tema 414/STJ.

No que tange à suposta omissão sobre a gratuidade da justiça, observa-se que, até o momento do julgamento do recurso de apelação, o embargante não litigava sob o pálio da assistência judiciária gratuita, tendo inclusive recolhido as custas iniciais no primeiro grau, conforme certidões e documentos de ID 14685891. Não havendo pedido pendente de análise quando da prolação do acórdão, inexiste omissão a ser sanada por esta via.

À evidência inexiste vício a ser corrigido, na medida em que o acórdão apreciou a causa nos limites em que foi devolvida ao Tribunal, sendo que o pedido de gratuidade foi formalizado apenas nesta fase integrativa. Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas manifesta seu inconformismo com a sucumbência imposta.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Nada obstante a inexistência de vício no acórdão, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado incidentalmente.

Diante da comprovação da condição de hipossuficiência mediante os documentos de ID 17058931 e 17058932, verifico que é caso de deferimento do benefício.

Saliente-se, contudo, que a concessão do benefício detém eficácia
ex nunc
, ou seja, só autoriza a dispensa das despesas subsequentes e não das pretéritas.

Vale trazer a lume as palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "
o benefício da gratuidade não opera efeitos retroativos. Por isso, o requerimento ulterior de concessão da vantagem só autoriza a dispensa das despesas subsequentes, e não das anteriores
." (Novo Código de Processo Civil Comentado 2ª ed. São Paulo Revista dos Tribunais 2016, pág. 242).

Nesse mesmo sentido, confira-se a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

No caso em tela, o peticionante somente suscitou a necessidade de concessão do benefício da Gratuidade da Justiça na fase final do procedimento, ou seja, quando já proferido o acórdão que lhe condenou no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Com efeito, ante a irretroatividade do benefício, não há como isentá-lo das despesas anteriores ao pedido, as quais permanecem integralmente exigíveis.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, ante a ausência de vício no julgado.

Contudo, em análise ao pedido incidental,
defiro a Gratuidade da Justiça
ao embargante, na forma dos artigos 98 e 99 do CPC, advertindo-se que o benefício opera efeitos apenas a partir do pedido (
ex nunc
), não alcançando a condenação sucumbencial fixada no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.